Tribunal: STF
Processo: HC 207652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra ato do Ministro relator da AP 1.044/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



2. A parte impetrante, renovando os argumentos suscitados nos autos dos HCs 207.311 e 207.312, de minha relatoria, sustenta a ilegalidade da prisão cautelar do ora paciente. Prisão que se mostraria indevidamente mantida, tendo em vista a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina a revisão da prisão a cada 90 dias. Alega, ainda, o excesso de prazo da custódia. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da custódia processual.



3. Decido.



4. O habeas corpus não pode ser conhecido.



5. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



6. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



7. Ademais, anoto a pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



8. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a “inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



     Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator